Tribunal: TJES
Processo: 5000789-56.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000789-56.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO FIOROTE
RECORRIDO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000789-56.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE
: GERALDO FIOROTE

RECORRIDO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GERALDO FIOROTE em face de sentença (id 6407088) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar a requerida a restituir ao autor os valores cobrados indevidamente em sua conta telefônica a título de prêmio securitário, em dobro, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, devendo ser abatida a quantia de R$ 369,95 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) já recebida pelo autor em sua conta bancária a título de estorno a fim de se evitar enriquecimento sem causa, e; b) condenar a requerida a pagar ao requerente indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo que seja majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais.

A recorrida, em contras contrarrazões, postulou pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DO RECORRENTE.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos comprovante de rendimentos que atestam sua condição de hipossuficiência (id 6677946)

Defiro, então, a gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juiz sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após análise detida das razões recursais, entendo que assiste razão ao recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Necessário, de igual modo, a fim de se evitar qualquer espécie de solipsismo judicial, tomarem-se em conta os precedentes lavrados pelo Eg. TJES, por suas Turmas Recursais, bem como pelos demais Sodalícios pátrios, em casos idênticos ou análogos ao presente, de modo a encontrar nos mesmos balizas pecuniárias que se prestem à quantificação da paga devida pelos já reconhecidos danos extrapatrimoniais.

Nessa linha, transcrevo a ementa de judicioso acórdão de Relatoria do MM. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares,
litteris
:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE A TÍTULO DE “SEGURO AQUI/DEV”, NO IMPORTE DE R$128,90 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) MENSAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO CONTRATO, INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO COM O FITO DE MAJORAR O QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO QUE CONCERNE AO DANO MORAL. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

Data: 08/Apr/2021

Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma

Número: 5000011-08.2018.8.08.0068

Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Classe: Recurso Inominado Cível

Assunto: Seguro

Na mesmíssima linha, veja-se:

APELAÇÔES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. Lide que deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor.Narração autoral no sentido deera titular de cartão de crédito administrado pela ré e que esta embutiu nas faturas cobranças referentes a seguro não contratado denominado "seguro proteção AP". Instituição financeira que não comprovou a origem da dívida indevidamente cobrada da consumidora. Sentença atacada quejulgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a devolver ao autor o valor de R$ 81,12 (oitenta e um reais e doze centavos), corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da mesma data. Condeno ainda o réu a se abster de cobrar quaisquer valores a título de "Seguro Proteção AP" ou qualquer outro não contratado, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida. Julgou improcedentes o pedido de danos morais. Em razão da sucumbência parcial, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do réu que fixou em 10% sobre o benefício econômico obtido. Interposição de recurso por ambas as partes. Intuito ardil e engenhoso de embutir cobranças mensais nas faturas de cartão, com valor módico, de modo a dificultar a percepção pela consumidora de sua cobrança.A prática ora julgada é extremamente comum e há um sem número de casos julgados neste Tribunal de Justiça iguais ao presente. A condenação por danos morais, neste caso, além do caráter punitivo deve levar em consideração, especialmente, o caráter pedagógico, a fim de desencorajar que tal prática se perpetue. Vulneração da boa-fé objetiva. Violação da dignidade da pessoa humana.Dano temporal ou desvio produtivo do consumidor igualmente delineado.Dano moral amplamente caracterizado. Quantum Reparatório. Utilização de método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Verba reparatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). DESPROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE-RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO DA APELANTE-AUTORA.

(TJ-RJ - APL: 00112917520178190202, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 01/10/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).

Logo, sem maiores delongas, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo ser o caso de se aplicar o enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo a fim de majorar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
, para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) com juros e correção monetária pela SELIC a partir da citação, índice que desempenha essa função dúplice.

Dessa forma,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à monta da verba indenizatória em danos morais.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da LEi n. 9099/95

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)